Tribunal: TJPA
Processo: 0802819-02.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802819-02.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PEDRO PEREIRA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. HÉRNIA DISCAL L5-S1. NEGATIVA PARCIAL DE PROCEDIMENTOS E MATERIAL PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES REDUZIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por PEDRO PEREIRA FRANCO, determinou a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos e materiais indicados pelo médico assistente para tratamento de hérnia discal L5-S1, incluindo procedimentos TUSS e materiais específicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante sustentou inexistência de ato ilícito, regular instauração de junta médica nos termos da RN ANS nº 424/2017, inaplicabilidade de parte dos códigos solicitados e possibilidade de substituição do hemostático em gel 3G por materiais de menor custo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral dos procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, apesar de negativa parcial fundada em auditoria e junta médica; (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 10.000,00, fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, mostra-se proporcional e compatível com a obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes diante da prescrição médica, da patologia coberta, do quadro de dor e limitação funcional do paciente e do risco de agravamento decorrente da postergação da cirurgia.

5.

A própria operadora reconhece a existência do vínculo contratual, a cobertura da patologia de base e a necessidade do tratamento cirúrgico, de modo que a controvérsia se limita à extensão do custeio dos procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente.

6.

A negativa parcial de procedimentos, insumos ou atos complementares prescritos pelo médico assistente, quando relacionados à segurança e à eficácia do procedimento cirúrgico coberto, não se mostra adequada em cognição sumária sem demonstração robusta de impertinência técnica, caráter experimental, ausência de registro sanitário ou equivalência clínica segura de substituto terapêutico.

7.

A instauração de junta médica nos termos da RN ANS nº 424/2017 constitui mecanismo regulatório relevante, mas não afasta o controle jurisdicional sobre a negativa administrativa quando presentes urgência, risco concreto à saúde e plausibilidade da prescrição médica.

8.

A divergência técnica suscitada pela operadora quanto aos códigos TUSS e ao material hemostático em gel 3G demanda aprofundamento probatório na ação originária e não demonstra, nesta fase, ilegalidade, teratologia ou desproporção manifesta da decisão agravada.

9.

O risco de dano à saúde do paciente, decorrente da postergação ou realização incompleta de cirurgia em coluna vertebral, prevalece sobre o risco patrimonial da operadora, pois eventual ônus econômico admite recomposição ulterior.

10.

A multa cominatória é legítima para assegurar a efetividade da tutela de urgência em matéria de saúde, mas o valor diário de R$ 10.000,00, sem limitação expressa, revela potencial desproporção e deve ser adequado à finalidade coercitiva do art. 537 do CPC.

11.

A redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada ao montante máximo de R$ 50.000,00, preserva a efetividade da ordem judicial, evita enriquecimento sem causa e não interfere na obrigação principal de autorizar e custear integralmente os procedimentos e materiais prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode, em cognição sumária, excluir procedimentos ou materiais prescritos pelo médico assistente e relacionados à segurança e à eficácia de cirurgia coberta, salvo demonstração robusta de impertinência técnica, caráter experimental, ausência de registro sanitário ou substituição comprovadamente equivalente. 2. A instauração de junta médica administrativa não impede o controle judicial da negativa parcial de cobertura quando presentes prescrição médica, urgência clínica e risco à saúde do beneficiário. 3. A multa cominatória fixada para cumprimento de tutela de urgência deve observar suficiência, proporcionalidade e compatibilidade com a obrigação, podendo ser reduzida e limitada quando o valor arbitrado se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV; CPC, arts. 300, 537, § 1º, 932, IV, e 1.021, § 3º; Lei nº 9.656/1998, com alterações da Lei nº 14.454/2022; Lei nº 10.741/2003; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1.685.177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, REsp nº 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STF, ADI nº 7265, j. 18.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0858896-40.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810134-18.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0823423-18.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0825466-25.2025.8.14.0000, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816288-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0906089-46.2025.8.14.0301, ajuizada por PEDRO PEREIRA FRANCO, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar à operadora agravante a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos e materiais indicados pelo médico assistente para tratamento de patologia em coluna vertebral, especificamente hérnia discal L5-S1.

A decisão recorrida, lançada ao id. 163174992, consignou que o autor PEDRO PEREIRA FRANCO é beneficiário do plano de saúde administrado pela ré há mais de vinte anos, encontrando-se adimplente, e que passou a apresentar fortes dores lombares com irradiação para membros inferiores, quadro que teria comprometido sua locomoção e o exercício de sua atividade profissional de motorista autônomo.

Registrou, ainda, que, após avaliação pelo médico assistente Dr. João Paulo Cavalcanti Figueiredo Soares, especialista em ortopedia e traumatologia, foi diagnosticado com hérnia discal em L5-S1, nas regiões de recesso lateral direito e esquerdo, tendo sido indicada cirurgia de urgência em razão da ineficácia dos tratamentos conservadores.

A solicitação médica, protocolada em 21/10/2025, incluiu os procedimentos HÉRNIA DE DISCO TÓRACO-LOMBAR – TRATAMENTO CIRÚRGICO (TUSS 30715180), TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO DO CANAL VERTEBRAL ESTREITO POR SEGMENTO (TUSS 30715369), DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA (TUSS 30715091), CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA (TUSS 30715059), RADIOSCOPIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TUSS 40811026), bem como os materiais 1 kit endoscopia de coluna (ANVISA 81050760136) e 1 hemostático em gel 3G (ANVISA 80030810135).

Na mesma decisão, o Juízo de origem registrou que a operadora promoveu negativa parcial, conforme notificação de 31/10/2025 e posterior decisão final de junta médica datada de 10/11/2025, identificada no id. 163050523, notadamente quanto aos procedimentos TUSS 30715369 e TUSS 30715091, sob a justificativa de inexistência de estenose do canal que os justificasse, bem como quanto ao fornecimento do material hemostático em gel 3G, em razão da suposta existência de material alternativo de menor custo.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo a quo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a justiça gratuita ao autor, considerou presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e determinou à UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que providenciasse a integral autorização e o custeio de todos os procedimentos cirúrgicos e materiais listados na solicitação médica do profissional assistente, concedendo prazo de 5 dias úteis para cumprimento e fixando multa diária de R$ 10.000,00, a incidir a partir do sexto dia útil da intimação em caso de descumprimento injustificado.

Em suas razões recursais, apresentadas ao id. 33621677, a agravante sustenta, em síntese: a) a inexistência de ato ilícito, afirmando que a negativa parcial decorreu de divergência técnica entre o médico assistente e a auditoria médica, com instauração de junta médica nos termos da RN ANS nº 424/2017; b) que o procedimento principal teria sido autorizado, especialmente a cirurgia de coluna por via endoscópica, a radioscopia e o kit de endoscopia de coluna; c) que os códigos TUSS 30715180, TUSS 30715369 e TUSS 30715091 não seriam aplicáveis ao procedimento endoscópico proposto, por corresponderem, segundo a operadora, a cirurgia aberta ou microcirurgia diversa; d) que o material hemostático em gel 3G poderia ser substituído por hemostáticos convencionais disponíveis no prestador, como Gelfoam ou Surgicel, por apresentarem menor custo e eficácia semelhante; e) que a decisão agravada teria desconsiderado a conclusão da auditoria e da junta médica, impondo à operadora obrigação contrária às normas administrativas do setor de saúde suplementar.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por decisão monocrática lançada ao id. 34904717, na qual se conheceu do recurso e se indeferiu a suspensão da decisão agravada.

Na oportunidade, consignou-se que a decisão recorrida, id. 163174992, encontrava-se apoiada em elementos concretos indicativos da urgência do quadro clínico de PEDRO PEREIRA FRANCO, bem como na compreensão de que a negativa parcial de cobertura, ainda que precedida de junta médica no id. 163050523, incidiu sobre procedimentos e insumo reputados essenciais pelo médico assistente para a realização segura e eficaz da cirurgia de coluna.

Também se destacou que o eventual ônus patrimonial suportado pela operadora admitiria recomposição ulterior, ao passo que o retardamento da terapêutica poderia implicar prejuízo sensível à saúde do paciente.

Devidamente intimado, o agravado PEDRO PEREIRA FRANCO apresentou contrarrazões ao id. 35447325, nas quais pugna pela manutenção integral da decisão recorrida. Afirma, em síntese: a) que a tutela de urgência foi concedida em consonância com a norma processual vigente e com o direito à saúde; b) que a agravante, ao negar parte dos procedimentos e materiais indicados, interfere indevidamente na prática médica e no diagnóstico clínico realizado pelo médico assistente; c) que a escolha do método cirúrgico e dos insumos necessários compete ao profissional responsável pelo tratamento do paciente; d) que a negativa fundada em divergência administrativa ou em critério econômico não pode prevalecer sobre a prescrição terapêutica; e) que o recurso deve ser conhecido, porém desprovido.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

PRELIMINAR

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID nº. 35624999, uma vez que o feito se encontra preparado para julgamento.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da correção jurídica da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, lançada ao id. 163174992, que deferiu tutela de urgência em favor de PEDRO PEREIRA FRANCO para compelir a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear integralmente os procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente para tratamento de hérnia discal L5-S1, abrangendo os procedimentos TUSS 30715180, TUSS 30715369, TUSS 30715091, TUSS 30715059 e TUSS 40811026, além do kit endoscopia de coluna e do hemostático em gel 3G, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

A insurgência recursal, deduzida ao id. 33621677, funda-se, substancialmente, na alegação de que a negativa parcial decorreu de legítima divergência técnica, dirimida por junta médica, e de que parte dos códigos e materiais solicitados não seria tecnicamente aplicável ou poderia ser substituída por alternativas de menor custo.

No caso concreto, a decisão concessiva da tutela de urgência deve ser mantida.

A relação jurídica estabelecida entre o agravado e a operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, pois a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO presta serviço de assistência suplementar à saúde e o beneficiário PEDRO PEREIRA FRANCO figura como destinatário final dessa prestação.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão, encontra-se consolidada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Essa premissa é relevante porque, sob a ótica consumerista, as cláusulas contratuais e os atos administrativos de execução do contrato devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vulnerabilidade técnica do consumidor e da preservação da finalidade essencial do negócio jurídico, que, em contratos dessa natureza, consiste precisamente em garantir assistência médico-hospitalar adequada quando o beneficiário mais necessita do serviço. O art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor reconhece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando hipossuficiente o consumidor. O art. 51, inciso IV, por sua vez, reputa nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Também não se pode perder de vista que o direito à saúde, embora disciplinado em diferentes regimes jurídicos quando se trate de saúde pública ou suplementar, possui inegável densidade constitucional, pois se conecta diretamente à dignidade da pessoa humana, à proteção da vida, à integridade física e à preservação da autonomia existencial do paciente. Em hipóteses nas quais a controvérsia envolve procedimento cirúrgico indicado para patologia incapacitante, com relato de dores intensas, limitação funcional e risco de agravamento neurológico, o julgador deve atuar com especial prudência, evitando que a demora processual ou a prevalência de discussões administrativas internas da operadora produza dano de difícil ou impossível reparação à saúde do beneficiário.

A tutela de urgência, por sua vez, encontra disciplina no art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A decisão agravada analisou expressamente esses requisitos e concluiu pela presença de ambos, tendo em vista a prescrição médica, a existência de patologia coberta, o quadro de dor e limitação funcional do autor e o risco de agravamento decorrente da postergação do procedimento cirúrgico.

A probabilidade do direito decorre, em primeiro lugar, do fato de que a própria
agravante não nega a existência do vínculo contratual nem a cobertura da patologia de base.

Também não se trata de hipótese em que a operadora tenha recusado integralmente tratamento manifestamente experimental, destituído de pertinência com a doença ou completamente estranho ao contrato.

Ao contrário, a própria UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO reconhece, nas razões de id. 33621677, que autorizou parcialmente o tratamento, notadamente a cirurgia de coluna por via endoscópica (TUSS 30715059), a radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (TUSS 40811026) e o kit endoscopia de coluna, restringindo, contudo, outros códigos e o material hemostático prescrito.

Esse dado revela que a controvérsia
não se estabelece em torno da existência da doença ou da necessidade de tratamento cirúrgico, mas sobre a extensão do custeio dos procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente
.

Nessas circunstâncias, a negativa parcial da operadora deve ser examinada com cautela, pois, uma vez reconhecida a cobertura da doença e do procedimento cirúrgico principal,
não se mostra juridicamente adequada, em cognição sumária, a exclusão de insumos ou atos complementares que o profissional responsável pelo paciente considera necessários à segurança e à eficácia do procedimento, salvo demonstração robusta de absoluta impertinência técnica, caráter experimental, ausência de registro sanitário ou substituição comprovadamente equivalente sem prejuízo clínico ao paciente.

A agravante procura amparar sua recusa parcial na instauração de junta médica, invocando a RN ANS nº 424/2017.

É certo que a referida norma administrativa disciplina critérios para a realização de junta médica ou odontológica destinada a dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde.

A ANS esclarece que a junta se aplica quando não houver acordo entre a operadora e o profissional assistente quanto à indicação de procedimento ou utilização de órteses, próteses ou outros materiais especiais, sendo formada pelo profissional assistente, por profissional da operadora e por terceiro desempatador.

Contudo, a existência de junta médica não imuniza a conclusão administrativa contra o controle jurisdicional.

A junta é mecanismo regulatório relevante, mas não se sobrepõe, de modo absoluto, à apreciação judicial de situações em que estejam presentes urgência, risco concreto à saúde e plausibilidade da prescrição médica. Em outros termos: a observância formal do procedimento administrativo previsto pela ANS não transforma automaticamente toda negativa parcial em lícita, sobretudo quando a divergência incide sobre elementos reputados essenciais pelo médico assistente para a realização segura de cirurgia em coluna vertebral.

Nesse sentido, tem decidido exaustivamente as Turmas de D. Privado desta E. Corte, senão vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPMES). CONDUTA ABUSIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que determinou o custeio integral de cirurgia neurológica e dos respectivos materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente, além de condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A operadora alega que a recusa foi parcial e baseada em parecer de junta médica, inexistindo ato ilícito ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa parcial de fornecimento de materiais cirúrgicos (OPMEs), com base em parecer de junta médica instaurada pela operadora, constitui conduta lícita ou abusiva frente à prescrição do médico assistente; e (ii) saber se o atraso/recusa parcial na liberação dos materiais para procedimento de alta complexidade enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que, embora a operadora do plano de saúde possa limitar as doenças cobertas pelo contrato, não lhe é lícito restringir o tipo de tratamento, os equipamentos ou os materiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente como essenciais para a cura ou controle da moléstia.
A instauração de junta médica não pode servir de subterfúgio para inviabilizar a técnica recomendada pelo profissional que acompanha o paciente.

4. A recusa indevida ou o atraso na cobertura de materiais indispensáveis à realização de cirurgia de alta complexidade (malformação arteriovenosa cerebral e epilepsia) agrava a situação de aflição psicológica e a angústia da paciente, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução, mormente por considerar as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0858896-40.2022.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que deferiu medida liminar para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente da autora. Sustenta a agravante que a negativa de cobertura baseou-se em parecer técnico de auditoria e junta médica, com fundamento na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, os quais teriam considerado parte dos insumos como desnecessários, substituíveis ou de natureza consumível. Requereu o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando a uma operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante de negativa fundada em junta médica da operadora e na alegação de ausência de cobertura contratual e regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a abusividade da recusa de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente do beneficiário, especialmente quando fundada em parecer emitido por junta médica que não examinou diretamente o paciente. A prescrição médica goza de presunção de legitimidade e reflete conhecimento clínico individualizado do quadro do paciente.

4. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em auditoria interna ou decisão administrativa sem respaldo em avaliação médica presencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988) e do direito à saúde (art. 6º e art. 196, CF/1988), sendo inadmissível que a operadora substitua o profissional responsável pelo tratamento.

5. A decisão de primeiro grau encontra amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, pois demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, haja vista a gravidade do quadro clínico da parte agravada, portadora de espondilolistese L5-S1 e lombalgia severa, com insucesso de tratamento conservador anterior e necessidade de intervenção cirúrgica específica, devidamente documentada.

6. A recusa parcial da operadora, ainda que fundamentada em junta médica, não afasta o dever de cobertura do tratamento indicado, sobretudo quando os materiais recusados estão intrinsecamente ligados ao êxito do procedimento, sendo irrelevante a qualificação de tais insumos como “consumíveis” ou “substituíveis” pela ótica da operadora.

7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência da prescrição do médico assistente sobre o parecer da junta médica da operadora nos casos em que há divergência quanto à pertinência dos materiais ou procedimentos indicados (AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05/11/2019).

8. O perigo de dano é evidente, pois eventual postergação da cirurgia pode acarretar agravamento do quadro clínico da paciente, sendo certo que eventual sucumbência da parte autora ao final da lide não impede o ressarcimento dos valores por via regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.11.2019 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810134-18.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFORMIDADE ORTOPÉDICA (PÉ EQUINOVARO). NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de

Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão

proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

cumulada com indenização por danos morais, que determinou a autorização e

o fornecimento integral dos materiais necessários à realização de cirurgia

corretiva em menor beneficiário do plano, portador de Transtorno do

Espectro Autista e deformidade ortopédica bilateral (pés equinovaros),

conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária. A agravante

sustenta que não houve negativa do procedimento cirúrgico, mas apenas

divergência técnica quanto à quantidade e à necessidade de parte dos

materiais prescritos, com base em parecer de junta médica instaurada nos

termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em

discussão consiste em definir se é lícita a negativa parcial de materiais

prescritos pelo médico assistente para procedimento cirúrgico, fundada em

parecer de junta médica da operadora de plano de saúde, bem como se deve

ser mantida a tutela de urgência que determinou o fornecimento integral

dos insumos necessários ao tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre

beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista,

aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com

interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao

consumidor.

A operadora de plano de saúde não

pode limitar ou substituir a indicação terapêutica realizada pelo médico

assistente, profissional responsável pelo acompanhamento direto do

paciente e pela definição do tratamento adequado.

A divergência instaurada pela junta

médica da operadora não possui força para se sobrepor à prescrição do

médico assistente, especialmente quando demonstrada a necessidade do

tratamento indicado para a recuperação da saúde do paciente.

A autorização do procedimento

cirúrgico desacompanhada dos materiais prescritos inviabiliza a eficácia

do tratamento e esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde.

Estão presentes os requisitos da

tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, evidenciados pela

probabilidade do direito diante da abusividade da negativa e pelo perigo

de dano decorrente da natureza progressiva da patologia ortopédica, capaz

de ocasionar prejuízos funcionais irreversíveis à criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A relação entre beneficiário e

operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do

Consumidor.

A operadora de plano de saúde não

pode restringir materiais ou procedimentos prescritos pelo médico

assistente com base em parecer de junta médica própria.

A negativa parcial de materiais

indispensáveis ao procedimento cirúrgico caracteriza prática abusiva

quando compromete a eficácia do tratamento indicado ao paciente.

Demonstradas a probabilidade do

direito e o perigo de dano à saúde do paciente, é cabível a concessão de

tutela de urgência para determinar o fornecimento integral do tratamento

prescrito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, Súmula 608; TJPA, AI nº 0816288-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024; TJPA, AI nº 0812458-15.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo como agravado B.R.A. representado pelo seu genitor LEONARDO NASCIMENTO DE ARAUJO (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0823423-18.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-23) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CIRURGIA DE COLUNA EM PESSOA IDOSA. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de

Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida nos autos de Ação de

Obrigação de Fazer ajuizada por ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA, idosa de 69

anos, para determinar a autorização integral de cirurgia de coluna lombar

(estenose L4-L5) com fornecimento de todos os materiais prescritos pelo

médico assistente. A operadora havia autorizado parcialmente o procedimento,

glosando itens com base em parecer de junta médica instaurada nos moldes

da RN 424/2017 da ANS. No Agravo Interno, a recorrente sustenta a validade

da junta médica, a natureza eletiva da cirurgia, a taxatividade do rol da

ANS e a ausência de urgência, requerendo a reforma da decisão. A agravada

noticia a realização da cirurgia por força da liminar e suscita perda

superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do

objeto em razão da realização da cirurgia por determinação judicial; (ii)

estabelecer se subsiste ilegalidade na decisão monocrática que manteve a

tutela de urgência para custeio integral da cirurgia e dos materiais

prescritos, diante da negativa parcial fundada em parecer de junta médica

e na alegada taxatividade do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se

a preliminar de perda do objeto, pois a realização da cirurgia decorre de

ordem judicial coercitiva, inexistindo cumprimento espontâneo apto a

afastar o interesse processual quanto à confirmação da obrigação de

custeio e à análise da abusividade da negativa.

Mantém-se

a decisão monocrática quando o agravante não apresenta argumentos novos

capazes de infirmar os fundamentos adotados, sendo mitigada a vedação do

art. 1.021, § 3º, do CPC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

Reconhece-se

a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do

direito evidenciada por prescrição médica fundamentada e do perigo de dano

consistente no risco de sequela neurológica irreversível e nas intensas

dores suportadas por pessoa idosa.

Afirma-se

que a indicação da técnica cirúrgica e dos materiais compete ao médico

assistente, não podendo parecer administrativo de junta médica sobrepor-se

à prescrição do profissional responsável direto pelo tratamento.

Considera-se

abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico, quando há relatório médico que demonstra sua imprescindibilidade para o

sucesso do procedimento e para a segurança da paciente.

Aplica-se

a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, reafirmada pelo STF na ADI

7265, bem como as alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, segundo as

quais a ausência de previsão expressa no rol não impede a cobertura quando

demonstrada a necessidade técnica e a eficácia do tratamento à luz das

ciências da saúde.

Afasta-se

a alegação de caráter meramente eletivo da cirurgia, pois os laudos

médicos comprovam a gravidade da estenose lombar e o risco de agravamento

irreversível do quadro clínico.

Assegura-se

o direito fundamental à saúde da consumidora idosa, em conformidade com os

arts. 6º e 196 da Constituição Federal e com a proteção conferida pelo

Estatuto da Pessoa Idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

realização de procedimento cirúrgico por força de decisão liminar não

acarreta perda superveniente do objeto quando inexistente cumprimento

espontâneo da obrigação pela operadora.

A

prescrição do médico assistente prevalece sobre parecer de junta médica

administrativa quanto à indicação de técnica e materiais necessários ao

tratamento.

A

negativa de cobertura de materiais essenciais à cirurgia, diante de

prescrição médica fundamentada e risco à saúde de pessoa idosa, configura

conduta abusiva.

O

rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de

procedimento ou material não listado quando demonstrada a necessidade

técnica e a eficácia do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.021, § 3º; Lei nº 9.656/1998 (com alterações da Lei nº 14.454/2022); Lei nº 10.741/2003; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265, j. 18.09.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, REsp nº 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025; TJ-SP, AI nº 2320728-81.2025.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, j. 16.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028223-50.2023.8.26.0224; TJ-MG, Apelação Cível nº 5060232-15.2022.8.13.0702 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0825466-25.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento tratou de negativa de cobe, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08/03/2018.rtura de procedimento cirúrgico prescrito para a recuperação da beneficiária, Edna Maria Moura Lage. Divergência entre o médico assistente da paciente e a junta médica do plano de saúde quanto à necessidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde ao procedimento prescrito pelo médico assistente é válida, diante da divergência com a junta médica da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente para tratamento do paciente. Conforme a jurisprudência do STJ, deve prevalecer a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente. 4. O julgamento monocrático de recurso, previsto no art. 932, IV, do CPC, não gera prejuízo às partes, pois é possível a ratificação pelo colegiado mediante agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: Prevalece a indicação do médico assistente sobre a junta médica do plano de saúde, em caso de divergência, para a cobertura de tratamento do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CF/1988, art. 5º

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816288-23.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-11) (grifos nossos).

Merece destaque que a decisão de primeiro grau consignou expressamente que o agravado foi diagnosticado com hérnia discal L5-S1, nas regiões de recesso lateral direito e esquerdo, após avaliação médica especializada, e que os tratamentos conservadores não teriam produzido o resultado esperado, circunstância que levou à indicação de cirurgia de urgência.

A decisão também registrou que a demora no tratamento poderia agravar o quadro neurológico, a dor crônica e a perda funcional, comprometendo a saúde e a dignidade do paciente. Tais fundamentos, presentes no id. 163174992, não foram suficientemente infirmados pela agravante em grau compatível com a reforma da tutela deferida.

Não se desconhece a importância da auditoria médica e da junta técnica na saúde suplementar.

Tais mecanismos são relevantes para a racionalidade do sistema, a sustentabilidade atuarial dos contratos, a prevenção de abusos e a adequada utilização dos recursos assistenciais.

Todavia, em demandas individuais envolvendo necessidade cirúrgica urgente, a racionalidade econômica e administrativa da operadora não pode se converter em autorização para fragmentar o ato terapêutico ou submeter o paciente a risco adicional, sobretudo quando o procedimento está diretamente vinculado a doença coberta e quando a discussão envolve materiais e códigos relacionados à execução do tratamento indicado.

A agravante sustenta que os códigos TUSS 30715180, TUSS 30715369 e TUSS 30715091 não se aplicariam ao procedimento endoscópico proposto, por corresponderem a cirurgia aberta ou microcirurgia, e que o hemostático em gel 3G poderia ser substituído por hemostáticos convencionais disponíveis no prestador.

Tais alegações, embora tecnicamente relevantes e passíveis de aprofundamento na instrução do processo originário, não bastam para afastar, nesta fase de cognição sumária, a tutela de urgência deferida.

A razão é simples: o que se exige, para suspender medida destinada a assegurar tratamento de saúde urgente, não é a mera existência de divergência técnica, mas a demonstração segura de que a decisão agravada é ilegal, teratológica, manifestamente desproporcional ou amparada em premissa fática inequivocamente equivocada. Isso não se verifica.

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao id. 34904717 já havia destacado que, em exame perfunctório, não se encontrava demonstrada a presença simultânea dos requisitos necessários à suspensão da decisão agravada, pois a tutela deferida estava apoiada em elementos concretos indicativos de urgência do quadro clínico de PEDRO PEREIRA FRANCO e a insurgência recursal demandava contraditório mais aprofundado.

Ressaltou-se, ainda, que eventual ônus patrimonial suportado pela operadora admite recomposição posterior, ao passo que o retardamento do tratamento cirúrgico poderia acarretar prejuízo sensível à saúde do agravado.

Esse raciocínio permanece íntegro no julgamento do mérito recursal. O perigo de dano, na hipótese, milita preponderantemente em favor do paciente. A agravante aponta risco econômico e possível inadequação técnica de alguns itens, mas tais alegações não superam, no plano da ponderação, o risco físico suportado pelo agravado, cuja cirurgia foi prescrita em contexto de dor, limitação funcional e possível agravamento neurológico.

A reversibilidade econômica da medida, ainda que não seja absoluta, é incomparavelmente maior do que a reversibilidade de dano à saúde decorrente da postergação ou da realização incompleta de procedimento cirúrgico em coluna.

Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha assentado a taxatividade mitigada do rol da ANS nos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, não autoriza concluir que toda recusa administrativa baseada em rol, junta médica ou critério de custo deva prevalecer sobre a prescrição médica em caso concreto.

Naquele julgamento, a Segunda Seção afirmou que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admitiu hipóteses excepcionais de cobertura quando houver recomendação médica, inexistência ou insuficiência de substituto terapêutico e suporte técnico-científico adequado.

No presente caso, além de não se demonstrar, com segurança, que os itens controvertidos são estranhos ao tratamento ou excluídos de forma legítima, há um dado decisivo: a negativa parcial recai sobre elementos relacionados a procedimento cirúrgico já reconhecido como necessário e parcialmente autorizado.

A discussão, portanto, não pode ser reduzida a uma simples escolha de marca ou conveniência econômica, especialmente porque o Juízo de origem entendeu que os itens foram prescritos para garantir a segurança do ato médico.

Enfim, necessária a manutenção da tutela concedida.

Quanto às astreintes, a decisão agravada fixou multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento injustificado da obrigação, a incidir a partir do sexto dia útil da intimação. O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, possuindo natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória ou punitiva em sentido estrito.

Nada obstante a legitimidade da fixação da multa cominatória, sobretudo diante da relevância do bem jurídico tutelado – saúde do beneficiário –,
entendo que o valor diário arbitrado na origem comporta adequação, a fim de preservar o equilíbrio entre a efetividade da ordem judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa
.

Com efeito, embora a obrigação imposta à operadora possua inequívoca urgência, a multa diária de R$ 10.000,00, sem limitação expressa, revela potencial desproporção, especialmente porque a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, e não gerar penalidade patrimonial dissociada da finalidade instrumental do instituto.

Desse modo, sem afastar a necessidade de medida coercitiva apta a assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida em favor de PEDRO PEREIRA FRANCO,
mostra-se razoável e proporcional reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, limitada ao montante máximo de R$ 50.000,00
, a incidir a partir do sexto dia útil da intimação, conforme já delimitado pelo Juízo de origem.

A quantia que se revela suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, preservando, ao mesmo tempo, a proporcionalidade da sanção processual e a possibilidade de ulterior reavaliação pelo Juízo
a quo
, caso demonstrada resistência injustificada, insuficiência da medida ou alteração das circunstâncias fáticas.

A redução ora determinada não interfere no núcleo da tutela de urgência concedida, que permanece íntegro quanto à obrigação da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de autorizar e custear integralmente os procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente. Trata-se, tão somente, de adequação do meio coercitivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do poder conferido ao magistrado pelo art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, convém registrar que a manutenção da decisão agravada não significa declaração definitiva de ilicitude da conduta da operadora, tampouco impede que, no curso da ação originária, mediante instrução probatória adequada, sejam reavaliadas as questões técnicas suscitadas pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O que se afirma, neste momento processual, é que a decisão recorrida não padece de ilegalidade, teratologia ou desproporção manifesta, tendo sido proferida com base em prescrição médica, urgência clínica e risco à saúde do paciente, fundamentos suficientes para sua preservação em sede de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, exclusivamente para reduzir a multa cominatória fixada na decisão agravada para R$ 1.000,00 por dia, limitada ao montante máximo de R$ 50.000,00, mantendo, no mais, a decisão agravada lançada ao id. 163174992, inclusive quanto à obrigação da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos ao agravado PEDRO PEREIRA FRANCO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026